Tribunal: STF
Processo: Rcl 59229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.4.2023, por Jaelson de Sousa contra ato do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual desprovido o Agravo Regimental n. 0722242-05.2021.8.07.0001 e contrariado o Tema 280 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 280). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, paradigma do Tema 280, da lista de repercussão geral;



    II – Agravo interno não provido”.



    Consta do Tema 280: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    2. O reclamante alega a ilicitude das provas produzidas no processo na origem, que embasaram sua condenação “nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como do artigo 180 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa”, pois teria havido a invasão de seu domicílio, sem autorização judicial, com base em denúncia anônima.



    Sustenta que, “[n]o caso dos autos, a testemunha policial afirmou, em juízo, que em razão de algumas informações, em uma quinta-feira, observou a região antes do dia da prisão; que foi ao local para identificar a casa mencionada na ‘denúncia’, e lá viu um rapaz saindo do local, com características semelhantes a um usuário de entorpecente, mas como estava sozinho, não realizou a abordagem.



    Informou que na segunda-feira, foi novamente ao local e como o portão estava aberto, ele e outros policiais entraram no lote; noticiou que o Agravante não estava com a droga na mão, mas com uma mangueira lavando a área da casa. No lote, localizaram uma sacola verde com uma faca com resquícios de maconha, R$ 34,00 em cima da geladeira, R$ 72,00 na carteira, sacos plásticos usados para ‘endolar’ droga e uma porção de maconha nos fundos da casa.



    Depreende-se, do depoimento do policial que, quatro dias antes dos fatos, teria visto alguém saindo do lote e cheirando algo. Essa pessoa não foi abordada. O policial não viu esse suposto usuário recebendo drogas do Agravante. Não o abordou e não pode confirmar se o que cheirava era realmente droga. Além disso, sequer sabe se a suposta droga foi comprada naquele local ou se já foi à casa do Agravante com aquele entorpecente em sua posse.



    No dia dos fatos, quatro dias após, a dinâmica parece ainda mais estranha. O policial disse que parou o carro antes e foi até a casa do Agravante, onde o viu, pelo portão, manuseando a droga. Correu de volta à viatura para chamar os demais. Durante os segundos em que o policial foi até a viatura e retornou, o Agravante teria supostamente guardado a droga e uma faca avistadas, pegou uma mangueira e começou a lavar o quintal.



    É pouco crível que o Agravante manuseasse a droga abertamente, com o portão aberto, visível a todos da vizinhança. Além disso, com extrema agilidade, guardou a droga e faca em segundos e se pôs a lavar o quintal, no breve instante em que o policial levou para chegar até a viatura, chamar os demais e retornar a casa.



    Acrescenta-se o fato de que os policiais não relataram se viram o Agravante em movimentação típica de tráfico no dia do flagrante. No dia anterior ao fato, viram apenas uma pessoa saindo do local e cheirando algo. 



    Dessa forma, os policiais não presenciaram qualquer atitude que indicasse a ocorrência de um crime naquele momento nem obtiveram o prévio consentimento do morador da residência revistada”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada, a fim de o reclamante ser ABSOLVIDO, fazendo para tanto juntar cópias integrais e autênticas dos autos originais”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Regimental n. 0722242-05.2021.8.07.0001, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral, no qual se tem:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do  
rt. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. O recurso extraordinário interposto pela defesa do reclamante foi inadmitido pelo Desembargador Cruz Macedo, Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nestes termos:



    “I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea ‘a’, e 102, inciso III, alínea ‘a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte:



    PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Afasta-se a alegação de ilegalidade da busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância. Isto porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito, é condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão.



    2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de amparados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.



    3. Incabível se mostra o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o crime descrito no artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu.



    4. Recurso conhecido e desprovido.



    O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 157, caput, e 240, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca e apreensão domiciliar, uma vez que o recorrente não teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência e inexiste mandado judicial, caracterizando violação de domicílio. Requer seja considerada ilícita a apreensão da droga e, consequentemente, seja absolvido.



    No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial.



    (…) O recurso extraordinário, do mesmo modo, não merece seguimento com relação à suposta violação ao artigo 5º, incisos XI, XL e LVI, da Constituição Federal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (tema 280), concluiu que ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil”. 



    Ao manter essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário da defesa do reclamante, a autoridade reclamada, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negou provimento ao agravo interno da defesa, nestes termos:



    “(...) Verifica-se que o acórdão recorrido deste Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com o entendimento firmado pela colenda Suprema Corte, senão vejamos (…):



    Conforme entendimento sufragado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, o tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, havendo indícios mínimos da existência do crime, não se exige mandado judicial autorizando a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência. Senão vejamos:



    (…) No caso, os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial, pois diante de diversas denúncias anônimas, da saída de um suposto usuário da residência do acusado em atitude suspeita, bem como da visualização do réu, por um dos agentes, fracionando entorpecentes no quintal de casa, havia fortes indícios da prática do delito de tráfico, que é um delito permanente, ou seja, o flagrante se prolonga no tempo. Ademais, os elementos mínimos exigidos para formar a fundada suspeita da prática do crime permanente não necessitam ser colhidos de investigação prévia. Eles podem surgir de forma instantânea, como por exemplo, no ato de abordagem que revele a possibilidade de o indivíduo ter mais entorpecentes guardados em casa. Portanto, entendo que não houve nenhuma ilegalidade da busca realizada na casa do ora apelante.



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o enquadramento fático e jurídico da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil).



    Nota-se, em verdade, que a pretensão do agravante é rediscutir o mérito da causa invocando matérias já esgotadas por este Tribunal, providência incompatível com a via do agravo interno”.



    7. A decisão objeto da presente reclamação, pela qual mantido o ato de inadmissão do recurso extraordinário da defesa, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    8. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, há a informação adotada pelo Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de que “os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial, (...) diante de diversas denúncias anônimas, da saída de um suposto usuário da residência do acusado em atitude suspeita, bem como da visualização do réu, por um dos agentes, fracionando entorpecentes no quintal de casa”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado e acolher a tese do reclamante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do reclamante e do ingresso dos policiais, ao que não se presta a reclamação. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora